Tribunal: CARF
Processo: 10120.720117/2006-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-24

Inteiro teor:
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIO
Ano-Calendario: 2003
Ementa:
PROVAS - De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionara, dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as razões e prova que possuir. A mera alegação sem a devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao sujeito passivo.
FRAUDE. INEXISTENCIA.
Fraude é toda ação ou omissão dolosa tende a impedir ou relatar total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributaria principal ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou deferir o seu pagamento. Diante dos fundamentos jurídicos acostados aos autos. não vejo conduta do sujeito passivo qualquer pratica que se subsuma ao conceito de fraude esculpido no art. 72 da Lei n° 4.502/64.

Acordam os membros da 4a câmara / 2a turma ordinária da terceira SEÇÃO DE JULGAMENTO, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.